Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706096-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTTIANO PEREIRA MAGALHAES DO PRADO AGRAVADO: KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, SAMUEL CARNEIRO SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHRISTTIANO PEREIRA MAGALHÃES DO PRADO e KEYLA CHRISTINA PEREIRA MAGALHÃES contra a seguinte decisão proferida no PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE deduzido em face de KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES e SAMUEL CARNEIRO SALES DE SOUSA: “Acolho a emenda de id. 148814814. Trata-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente formulada por CHRISTTIANO PEREIRA MAGALHÃES PRADO e KEYLA CHRISTINA PEREIRA MAGALHÃES em desfavor de KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES e SAMUEL CARNEIRO SALES DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Os requerentes pleitearam: a) a sua imissão na posse do apto no 502, do Edifício Piazza Itália, Rua 9 Sul, Lotes 11/13, Águas Claras, cuja matrícula no 274.238 está registrada no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) sequestro do crédito que os Requeridos têm a receber junto à Caixa Econômica Federal, decorrente do contrato de financiamento imobiliário no 1.4444.1984658-4, mediante o seu depósito ao juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, Processo no 0720404-33.2022.8.07.002, viabilizando, assim, a substituição/baixa da averbação/prenotação pela garantia do crédito disponibilizado; c) averbação dessa tutela antecipada de urgência junto à matrícula no 274.238, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, do imóvel objeto desse litígio. Alternativamente, na hipótese de indeferimento dos pedidos acima elencados, que seja imposta aos requeridos a obrigação de não fazer, consistente em não alugar, muito menos vender a terceiros o apto objeto desse litígio, até sua solução final, inclusive com ciência ao Condomínio do Edifício Piazza Itália. No caso vertente, os autores pugnaram pela imissão na posse sem a prova da propriedade. O contrato particular de compra e venda pactuado entre as partes não é hábil para a obtenção de direitos reais sobre o imóvel. Não se nega a validade e eficácia inter partes do negócio jurídico particular de compra e venda, porém é insuficiente para adquirir a propriedade de imóvel e opor direito real contra terceiros. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência.” (...) “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos.” Os Agravantes sustentam (i) que adquiriram o imóvel mediante promessa de compra e venda de imóvel por R$ 580.000,00; (ii) que pagaram R$ 190.000,00 aos Agravados e desembolsaram R$ 57.787,16 para a baixa da alienação fiduciária, sendo que os restantes R$ 332.212,84 serão pagos por meio de financiamento que obtiveram da Caixa Econômica Federal – CEF; (iv) que, por conta de decisão judicial proferida no Processo 0720404-33.2022.8.07.0020, não foi possível registrar o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO celebrado com a CEF; (vi) que para a liberação do valor restante a CEF exige a baixa da prenotação; (vii) que foram advertidos pela CEF sobre as implicações contratuais, especialmente quanto à cláusula resolutiva por impossibilidade de registro; (viii) que o apartamento está desocupado desde 21/01/2023 e o contrato de financiamento dispensa a lavratura de escritura pública; e (ix) que, caso não sejam imitidos na posse do bem, terão que arcar com aluguel de uma nova moradia, além do pagamento das prestações do financiamento. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir a imissão na posse do imóvel, o “sequestro do crédito que os Agravados têm a receber junto à Caixa Econômica Federal” e “a averbação dessa demanda judicial junto à matrícula no 274.238, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Alternativamente, requerem que “seja imposta aos Agravados a obrigação de não fazer, consistente em não alugar, muito menos vender a terceiros o apto objeto desse litígio, até sua solução final, inclusive com ciência ao Condomínio do Edifício Piazza Itália”. Preparo recolhido (IDs 44513685 e 44513684). É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos que a averbação determinada no Processo 0720404-33.2022.8.07.0020 impediu o registro do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO”. Averbação dessa natureza, concernente a ação que não se qualifica como real nem pessoal reipersecutória, não embaraça registros e averbações relativas ao imóvel. Com efeito, a referida ação, conquanto diga respeito a promessa de compra e venda do mesmo imóvel, não tem por objeto a concretização do negócio jurídico, mas a devolução dos valores pagos pela promitente compradora. É preciso, portanto, que fique claro nos autos que foi protocolizado o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO” e que o ofício imobiliário recusou o seu registro devido à referida averbação. O que se tem nos autos, a respeito da situação registrária do imóvel, é que ele consta como propriedade de KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS e encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Não está positivado nos autos, portanto, o impasse jurídico afirmado pelos Agravantes. Acrescente-se que também não está devidamente elucidada a situação possessória do imóvel, o que torna temerário, pelo menos nessa fase embrionária da relação processual, a imissão de posse pleiteada. Os próprios Agravantes alegam que a falta do registro do contrato impede a liberação do financiamento, de maneira que não há que se cogitar da necessidade ou adequação do sequestro postulado. Cabe, todavia, a cominação aos Agravados da obrigação de não fazer requerida, de maneira a impedir, até a solução da lide, que o imóvel seja negociado com terceiros (venda, promessa de venda, locação ou qualquer outro negócio jurídico). Com a resposta dos Agravados ou o enriquecimento dos autos com outros elementos de convencimento, a douta Juíza de Direito poderá eventualmente reavaliar os outros pedidos de tutela de urgência. Nesses termos, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados se abstenham de realizar qualquer negócio jurídico envolvendo o imóvel, sob pena de multa de multa diária de R$ 10.000,00 na hipótese de violação da obrigação de não fazer. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para cumprimento e para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator